Tribunal: TJDFT
Processo: 0704081-22.2023.8.07.0018
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-29

Ementa:
Processo : 0704081-22.2023.8.07.0018 DECISÃO Cuida-se de apelação da r. sentença (id. 60203062 e embargos declaratórios julgados ao id. 60203069) que julgou procedente o pedido para “condenar o réu ao pagamento dos encargos moratórios, pela SELIC, sobre o valor constante da petição inicial entre o período do ajuizamento da ação e a data dos depósitos realizados”. Recorre a AUTORA (id. 60203071). Intimada a se manifestar acerca das questões suscitadas em contrarrazões (id. 60859231), a apelante defendeu a tempestividade e a manutenção do objeto recursal (id. 61202064). Decido. O recurso não merece conhecimento. Consoante art. 1.026, caput, do CPC, opostos embargos de declaração, interrompe-se o prazo para interposição de outros recursos, que terão o prazo recursal devolvido integralmente após a intimação da decisão dos declaratórios. Não obstante, a jurisprudência é assente de que não sendo conhecidos dos embargos de declaração não há interrupção do prazo para interposição do recurso. A propósito, o aresto do Superior Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS NA ORIGEM. MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEIS. NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO. APELO NOBRE INTEMPESTIVO. 1. É intempestivo o recurso especial interposto após o prazo legal. 2. Os embargos de declaração manifestamente inadmissíveis não interrompem o prazo para a interposição de outros recursos. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 760.576/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/09/2017, DJe 29/09/2017) No mesmo sentido, ilustram os precedentes deste TJDFT: [...]1. Embargos de declaração não conhecidos, por serem manifestamente incabíveis, não interrompem o prazo recursal, devendo ser considerado o termo inicial para interposição do recurso a publicação da decisão a ser combatida. 2. Inobservado o prazo de 15 (quinze) dias úteis a partir da publicação/ciência da decisão, forçoso o reconhecimento da intempestividade recursal. (APC 0747918-89.2020.8.07.0000, Rel. Desa. Romulo de Araujo Mendes, 1a Turma Cível, julgado em 22/4/2021, DJE 4/5/2021) [...] 1. A oposição de embargos de declaração, que não foram conhecidos, porquanto incabíveis ou intempestivos, não interrompem o prazo para interposição de apelação, computando-se como termo inicial desse prazo a data de publicação da sentença embargada. 2. O prazo para interposição do recurso de apelação, sob a égide do novo Código de Processo Civil, é de quinze (15) dias úteis, a teor do art. 1.003, § 5o. 3. Havendo interposição do recurso fora desse prazo, configura-se a ausência de um dos requisitos para sua admissibilidade, qual seja a tempestividade, o que acarreta o não conhecimento do apelo. 4. Apelação não conhecida. (APC 2016.01.1.071360-6, Rel. Des. Arnoldo Camanho, 4a Turma Cível, julgado em 26/9/2018, DJE 10/10/2018) [...] 2. Conforme entendimento desta Corte de Justiça e do STJ, os embargos de declaração não conhecidos, quando incabíveis ou intempestivos, não interrompem o prazo para a interposição de apelação, devendo ser considerado como termo inicial desse prazo a data de publicação da sentença embargada. Apelação cível não conhecida por intempestividade. (APC 0712477-15.2018.8.07.0001, Rel. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, julgado em 27/3/2019, DJE 8/4/2019) No caso, o sistema registrou a ciência da sentença pela autora-apelante em 11/3/2024 (segunda-feira). Assim, o início da contagem do prazo de 5 (cinco) dias úteis para a oposição dos embargos declaratórios se deu em 12/3/2024 (terça-feira), findando-se em 18/3/2024 (segunda-feira). Todavia, os embargos de declaração somente foram opostos pela autora-apelante em 19/3/2024 (id. 60203064), isto é, quando já escoado o prazo a que fazia jus. Assim, verificada sua intempestividade, os declaratórios da parte autora deixaram de concretizar o efeito interruptivo que lhe é próprio. Nesse cenário, o prazo de 15 (quinze) dias úteis para interposição da presente apelação não se iniciou a partir do julgamento dos embargos de declaração, mas sim em 12/3/2024 (terça-feira), dia seguinte à ciência da sentença pela autora-apelante, findando-se em 4/4/2024 (quinta-feira). Desse modo, considerando que a autora-apelante interpôs o recurso de apelação em 14/5/2024 (id. 60203071), é inequívoca interposição deste recurso de forma extemporânea. Logo, à míngua de apresentação de fatos extraprocessuais aptos a justificar a dilação do prazo recursal, carece o pressuposto objetivo da tempestividade. Por fim, não há falar em preclusão, tampouco em nulidade de algibeira, haja vista que o réu-apelado suscitou a intempestividade recursal em ambas as primeiras oportunidades que teve para se manifestar nos autos (id. 60203067 e 60203075). Nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL. NÃO CONHECIMENTO. ALEGAÇÃO DE INTEMPESTIVIDADE DA CONTESTAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. NULIDADE DE ALGIBEIRA. PRELIMININAR DE LEGITIMIDADE PASSIVA. INEXISTÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DAS LANÇADAS NA SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA EM SEDE RECURSAL. PEDIDO DE REFORMA EM CONTRARRAZÕES. VIA INADEQUADA. 1. É inviável o conhecimento do recurso em relação às matérias não suscitadas e apreciadas na origem, por se tratar de inovação recursal, sob pena de supressão de instância e de violação ao duplo grau de jurisdição. 2. Devem ser repudiadas estratégias de defesa que tumultuem o andamento do processo, como a chamada "nulidade de algibeira ou de bolso", situação na qual a parte deixa de arguir a nulidade na primeira oportunidade, guardando-a para suscitar em momento processual que lhe parecer mais conveniente. 3. Não tem interesse recursal o autor quanto a matéria da legitimidade passiva quando a preliminar de ilegitimidade aduzida pelo réu em defesa foi expressamente rejeitada na sentença. 4. Não se conhece de recurso quando não impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida e apresentadas razões recursais dissociadas. 5. Não se admite, na via recursal, pedido de dilação probatória, pois a fase de instrução processual se dá por encerrada antes de proferida a sentença. 6. As contrarrazões em resposta à apelação da parte adversa não são via adequada para se buscar a reforma de matéria decidida em sentença, o que depende da interposição de recurso próprio. 7. Não deve ser conhecido o recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 8. Apelação não conhecida. (APC 0728015-02.2019.8.07.0001, Rel. Desa. Ana Cantarino, 5a Turma Cível, julgado em 3/11/2023, PJe 14/11/2023. Grifado) Ante o exposto, não conheço da apelação, na forma do art. 932, inc. III, do CPC. Em decorrência, resta prejudicada à análise da questão relativa à perda de objeto recursal. Não há majoração de honorários, na forma do art. 85, § 11, do CPC, tendo em vista a ausência de arbitramento da verba na origem em relação à parte autora. Após preclusa a decisão, baixem os autos. Intimem-se. Brasília – DF, 27 de agosto de 2024. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator